Tribunal: TJSP
Processo: 1005838-74.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. LESÕES CORPORAIS NÃO CONSOLIDADAS. O direito à indenização, lastreada no seguro DPVAT, pressupõe a existência de invalidez permanente parcial ou total da vítima. Laudo pericial judicial que concluiu pela existência de temporária, fazendo expressa menção quanto à ausência de consolidação das lesões sofridas pelo segurado.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. LESÕES CORPORAIS NÃO CONSOLIDADAS. O direito à indenização, lastreada no seguro DPVAT, pressupõe a existência de invalidez permanente parcial ou total da vítima. Laudo pericial judicial que concluiu pela existência de temporária, fazendo expressa menção quanto à ausência de consolidação das lesões sofridas pelo segurado. Enquanto não houver a consolidação da sequela deixada pelo acidente de trânsito, não nasce ao Autor a pretensão de recebimento de indenização securitária. Falta da condição da ação, consistente no interesse processual do Autor. Extinção do processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Reforma da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.